Tribunal: TCU
Processo: 023.148/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7261/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.148/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelica Ayano Taniguchi Sasaki (XXX.387.038-XX); Claudia Dias Toaiari Rodrigues Alves (XXX.835.568-XX); Claudio do Espirito Santo Maria (XXX.832.448-XX); Izabel Francisca Teixeira Valdeci (XXX.284.368-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.203.158-XX); Monica Rodrigues Maldonado (XXX.835.718-XX); Olga Maria Munin (XXX.751.288-XX); Paulo Honorato Alves (XXX.791.408-XX); Ronaldo Fukugava (XXX.851.418-XX); Vera Elizabethe Monteiro (XXX.478.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.